Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MELHOR POSSE. INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA. VALOR RAZOAVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS.

1. O indeferimento da oitiva de testemunha, que antes de depor ouve o depoimento do réu, encontra amparo nos artigos 385, § 2o, e 456, caput, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando outros elementos colhidos na instrução processual mostram-se suficientes para embasar o convencimento do Juiz.

2. A disputa possessória sobre lote situado em condomínio irregular deve se pautar na verificação de quem exerce a melhor posse de fato.

3. É incabível a reintegração de posse se demonstrado que o postulante nunca a exerceu sobre o lote controvertido, não tendo sequer conseguido o recadastramento da sua unidade, na via administrativa e na via judicial.

4. De outro lado, comprovado que a parte ré obteve o seu recadastramento, exercendo a posse sobre o bem de forma pública e duradoura, tornando-se inclusive responsável pelo pagamento das obrigações condominiais e tributárias, deve-lhe ser assegurada a proteção possessória postulada.

5. A instalação de câmera de vigilância, com gravação em vídeo, voltada à residência da parte adversa, atinge a sua privacidade e intimidade em grande magnitude, a impor a reparação dos danos morais causados, mormente porque o fato teve evidente intenção e capacidade de causar temor e intranquilidade à vítima. O valor arbitrado, no entanto, deve observar critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a situação econômica das partes e a gravidade da lesão.

6. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má fé, a impor a multa correspondente, que deve ser fixada de forma proporcional e razoável a conduta praticada e dentro dos parâmetros e limites estabelecidos no artigo 81 do CPC.

7. Incabível a alteração do valor dos honorários, se a sua correção implicar em importe inferior ao arbitrado e, portanto, em situação pior para o apelante, em respeito ao princípio da reformatio in pejus.

8. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor-reconvindo e negou-se provimento ao recurso do reconvinte.